Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-60.2020.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013832-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INGRID PARRA CORDEIRO - CNPJ: 00.935.823/0001-09 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), INGRID PARRA CORDEIRO - CPF: 811.447.339-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FUNDADA EM NORMA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1013832-60.2020.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O Estado sustenta que a desistência da execução se deu por força da autorização legal contida na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante da baixa expressividade econômica do crédito (inferior a 160 UPFs), inexistindo, por isso, sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta por desistência do exequente com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, havendo apresentação de defesa técnica pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do Código de Processo Civil impõe à parte que desiste da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, observando o princípio da causalidade.

4. A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou outro meio de defesa) não exime o exequente da responsabilidade pelos encargos da sucumbência.

5. A norma do art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que dispensa a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública nos casos de desistência da execução fiscal de baixo valor, somente se aplica quando inexiste defesa pelo executado.

6. A apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, caracteriza resistência à execução e configura atuação processual relevante, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A apresentação de defesa técnica pelo executado, configura resistência à execução fiscal e impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando desiste da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 90; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.3.2017; TJMT, N.U. 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.5.2025; TJMT, N.U. 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 22.8.2025; TJMT, N.U. 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 1013832-60.2020.8.11.0015, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a desistência da execução fiscal decorreu de autorização legal expressa constante da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do valor da CDA ser inferior a 160 UPFs.

Alega que a extinção do processo se deu por iniciativa da própria Fazenda Pública, e não por atuação do patrono da parte executada, não havendo, portanto, sucumbência que justifique a fixação de verba honorária. Invoca precedentes deste Tribunal sobre a matéria (Id 313190449).

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, defendendo que a condenação em honorários é devida, pois a desistência foi formalizada somente após a apresentação de defesa nos autos, sendo o patrono da executada responsável pela desconstituição do crédito. Postula, ainda, a majoração dos honorários fixados na origem (Id 313190852).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor das executadas, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado nas CDAs acostadas nos autos, no valor de R$ 32.466,83.

A executada foi citada por edital, ocasião em que a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado exceção de pré-executividade.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da execução fiscal, com fundamento no art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, sob o argumento de que o crédito exequendo é inferior a 160 UPF/MT, hipótese que autoriza a extinção do feito sem imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

O juízo homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando que, diante da ausência de atuação defensiva eficaz no feito, a extinção decorreu exclusivamente de manifestação espontânea da Fazenda Pública, com fulcro na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Argumenta, por isso, que não se aplica o princípio da causalidade, sendo indevida a fixação de verba honorária, nos termos do art. 90, §4º, do CPC e da jurisprudência desta Corte.

A questão, portanto, cinge-se à interpretação da aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017 frente às disposições do CPC e ao princípio da causalidade, em contexto em que houve resistência à execução por parte da executada.

Com efeito, dispõe o art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 que, nos casos em que o crédito seja inferior a 160 UPF/MT e ausentes embargos à execução, garantia integral ou parcelamento válido, a Procuradoria-Geral do Estado poderá desistir da execução fiscal, sem imposição de ônus à Fazenda.

“
Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o
caput
fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”

Sobre o tema, este Tribunal entende que a desistência do feito, quando amparada na Lei nº 10.496/2017, não implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que o executado não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a defesa apresentada pela executada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seu art. 5º, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

(N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO. (...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7. A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

(N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 90 do CPC prevê a imposição de honorários à parte que desiste da ação, observando-se o princípio da causalidade.

5. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta a incidência das normas processuais federais, notadamente o art. 90 do CPC, devendo prevalecer o princípio da hierarquia normativa.

6. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, demonstra efetiva participação processual, justificando a condenação em honorários.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) e a tese fixada no Tema 1.002 do STF reconhecem a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente ao qual esteja vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento: “
1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC. 2. A norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários
.”

(N.U 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025) (Destaquei).

Ademais, dispõe a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, 14.3.2017). (Destaquei).

Além disso, estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil que, nas hipóteses de extinção fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, a parte que assim procede deve suportar os encargos decorrentes do processo, incluindo as custas e a verba honorária.

Tal regra decorre da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda judicial.

Ainda que a Lei Estadual n. 10.496/2017 preveja a faculdade da Fazenda Pública de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, sem imposição de encargos sucumbenciais, tal previsão normativa não possui o condão de afastar a incidência das normas gerais do processo civil.

No caso dos autos, a Defensoria Pública apresentou defesa técnica em favor da executada, demonstrando a efetiva resistência ao pedido inicial, o que afasta aplicação do art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, e impõe o reconhecimento da sucumbência do Estado.

Dessa forma, diante da atuação processual da parte executada e da jurisprudência pacífica sobre o tema, mostra-se cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025